Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0709624-28.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ALIANCA NACIONAL LGBTI EMBARGADO: ANA PAULA MACHADO VALADAO BESSA, CANAL 23 LTDA D E S P A C H O À embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator